Tribunal: CARF
Processo: 13656.901358/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901358/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.477 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 28/02/2013
INEXISTÊNCIA
DE
LITÍGIO.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto 70.235/1972, não é a via
adequada para o cancelamento de PER/DCOMP transmitido em desacordo
com a legislação de referência, por equívoco do contribuinte, tendo em vista a
inexistência de litígio, nem tampouco para substituir o trabalho executado
pelas Unidades da Receita Federal quando da análise dos pedidos de
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.475, de 27 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13656.900364/2013-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901358/2017-45
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.477 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901358/2017-45

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro
creditório a restituição de IOF pago indevidamente ou a maior.
Após verificações, verificou-se que não havia pagamento indevido ou a maior a ser
restituído.
Intimada, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade onde vem
argumentando, em apertada síntese, o que segue transcrito:
“10. O Despacho Decisório sob exame nesta manifestação de inconformidade merece
ser revisto, pois o pagamento do IOF incidente sobre operações com contratos de
derivativos confere ao Contribuinte crédito passível de restituição ou de compensação
com outros débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Ao final veio requerer o deferimento do direito creditório e homologação da
compensação.
A 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora, por unanimidade de votos, decidiu por não
conhecer da manifestação de inconformidade, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, por
entender que não há, quanto ao mérito, litígio a ser resolvido nos autos.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
No mérito, pede a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ em Juiz de
Fora, a fim de que seja reconhecido o direito creditório pleiteado em sua integralidade e
homologada a referida declaração de compensação.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.477 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901358/2017-45

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo não atende aos requisitos de
admissibilidade, pelas seguintes razões.
Conforme relatado, o objeto do presente processo é um pedido de restituição
associado a declaração de compensação (PER/DCOMP) que tem como lastro
creditório o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente nas operações com
derivativos.
O Despacho Decisório acusa que o referido pagamento estaria totalmente
alocado a débito de mesmo valor e mesmo período de apuração, de maneira que
não há crédito disponível para restituição.
Em sua defesa, a recorrente alega que agiu estritamente de acordo com o
previsto nos §§ 4o e 5o do art. 2o da Lei no 8.894, de 21/06/1994, ou seja,
solicitou a compensação de IOF “indevido ou pago a maior” com outros
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
No entanto, se equivoca a recorrente quando busca a compensação por
pagamento “indevido ou a maior”, uma vez que o IOF recolhido era devido,
podendo no entanto, respeitados alguns requisitos legais, ser restituído ou
compensado com outros tributos.
Nesse sentido, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância em
não conhecer da manifestação de inconformidade, considerando que a pretensão
do contribuinte, embora legítima, não deve ser tratada no bojo litigioso do
processo administrativo fiscal.
Da mesma forma, quanto ao Recurso Voluntário aqui analisado, entendo que
não existe controvérsia quanto ao crédito pleiteado, havendo portanto um
descompasso entre o que foi requerido no formulário eletrônico e a defesa
apresentada. Em outras palavras, não existe discussão técnica nos termos do
Decreto no 70.235/1972 e da Lei no 9.430/1996.
Adoto, nesse sentido, como razões de decidir, aquelas trazidas em sede do
acórdão de primeira instância:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, sendo necessário, no entanto,
verificar a presença de outros pressupostos processuais necessários ao seu
conhecimento.
Pelo que vimos, o objeto do presente processo é uma declaração de compensação
que tem como lastro creditório o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente nas
operações com derivativos.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.477 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901358/2017-45

Nos termos do §5o, do art. 6o, da Lei no 8.894/94, o valor de IOF incidente sobre
contratos de derivativos poderia ser compensado com impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil. Tal regra veio a ser regulamentada
na Instrução Normativa RFB no 1.207/2011, como vemos a seguir:
“Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de
hedge, poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte,
devido em cada período, o IOF apurado e recolhido na forma do art. 8o,
observado o disposto no inciso I e nos §§ 1o e 2o do art. 3o. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 1o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o caput, a pessoa
jurídica poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1256, de 07 de março de 2012)
§ 2o O requerimento de restituição ou a declaração de compensação deverão
observar o disposto na Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1256, de 07 de março de
2012)”
A forma como deveria se dar o exercício de tal direito foi explicitada no Ato
Declaratório Executivo Corec no 1/2012 que dispõe sobre a formalização do
pedido de restituição e da declaração de compensação previstos no § 1odo art. 8o-
A da Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011. Em seus
arts. 1o e 2o fica estabelecido o que segue:
“Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com
derivativos realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o do
art. 8o-A da Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011,
deverão ser apresentados mediante utilização dos formulários constantes dos
Anexos I e VII da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008.
Art. 2o Nos casos de pagamento indevido, nas hipóteses previstas no art. 165 do
Código Tributário Nacional, o pedido de restituição e a compensação deverão
ser efetuados mediante utilização do Programa PER/DCOMP, nos termos do §
1o do art. 3o e do § 1o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.”
Veja que se estivéssemos diante de um pagamento indevido, ou seja, um
pagamento de IOF sobre hedge com derivativos sem que tais operações tivessem
ocorrido, deveria ocorrer a solicitação via formulário eletrônico (PERDCOMP).
Sendo o pagamento devido, ou seja, um pagamento de IOF sobre hedge com
derivativos onde tais operações tenham de fato ocorrido, a solicitação da
restituição ou compensação deveria ser realizada via formulário físico, em papel,
nos moldes dos anexos I e VII da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
Voltando nossa atenção para o caso concreto tratado no presente processo
podemos verificar que o IOF recolhido foi decorrente de operações de hedge
com derivativos que existiram de fato, tanto que a manifestante declarou o
montante devido em DCTF.
A transmissão do formulário eletrônico, que somente pode ser utilizado para o
pedido de ressarcimento do IOF INDEVIDAMENTE recolhido, acaba por
limitar a matéria que pode ser tratada em eventual processo administrativo fiscal.
A manifestação da vontade do contribuinte é que acaba por estabelecer os limites
de atuação do fisco. No presente caso, como dissemos, a manifestação de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.477 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901358/2017-45

vontade se deu somente via formulário eletrônico, o que impossibilitou a
análise da existência de créditos IOF incidente sobre operações ocorridas,
ou seja, do IOF devido que poderia ser restituído se atendidos os requisitos
legais e regulamentares.
Pelo que vimos, a rigor o que foi solicitado via formulário eletrônico,
restituição de pagamento indevido de IOF, foi, na verdade, indeferido
corretamente. E como o objeto deste processo, como expusemos, fica restrito a
esta matéria, é possível afirmar que não há, quanto ao mérito portanto, litígio a
ser resolvido nestes autos, uma vez que a manifestação de inconformidade vem
abrir debate acerca da restituição do IOF devido.
Há, portanto, um descompasso entre o que foi requerido no formulário
eletrônico e a defesa apresentada, fato que aponta para inexistência de
instauração de litígio.
Naturalmente, sem a existência de litígio, falta a este órgão julgador competência
para atuar, razão pela qual entendo que não deva ser conhecida a manifestação de
inconformidade.
Registre-se, por fim, que a manifestação de inconformidade não é
instrumento hábil para que o contribuinte faça a substituição da natureza
do crédito requerido. Tal substituição, neste caso concreto, deveria se dar
via cancelamento do formulário eletrônico e apresentação de formulário em
papel.
Fica, então, justificada e demonstrada a impossibilidade de se aplicar, ao caso
concreto que aqui tratamos, entendimento diverso do que defendemos, ou seja,
não conhecer da manifestação de inconformidade (grifos nossos).
Cabe salientar ainda que a não homologação da compensação declarada se deu
por despacho eletrônico, sem qualquer análise quanto ao atendimento dos
requisitos previstos na Instrução Normativa RFB no 1207/2011, que na época
dos fatos regulamentava o IOF sobre as operações com derivativos.
De acordo com a referida IN, tanto o aproveitamento de créditos do IOF
incidentes nas operações de hedge realizadas pela pessoa jurídica exportadora
quanto a alíquota zero nas operações com contratos de derivativos para
cobertura de riscos na exportação dependem do cumprimento dos mesmos
requisitos, que são os previstos nos §§ 11 e 12 do art. 32-C do Decreto no
6.306/2007 (in verbis):
Instrução Normativa RFB no 1207, de 03 de novembro de 2011
Art. 3o A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes
à oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de
exportação firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de
2012)
II - nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos
no art. 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio
de 2012)
§ 1o Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do caput, o valor
total da exposição cambial vendida diária referente às operações com
contratos de derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois
décimos) vezes o valor total das operações de exportação realizadas no ano
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.477 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901358/2017-45

anterior pela pessoa física ou jurídica titular dos contratos de derivativos.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 2o Observado o limite de que trata o § 1o, o disposto no inciso I do caput
estará sujeito à comprovação de operações de exportação cujos valores
justifiquem a respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período
de até 12 (doze) meses subsequentes ao da data de ocorrência do fato
gerador do IOF. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22
de maio de 2012)
§ 3o Quando houver falta de comprovação ou descumprimento da condição de
que tratam os §§ 1o e 2o, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato
gerador e calculado à alíquota correspondente à operação, conforme previsto no
art. 2o, acrescido de juros e multa de mora. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
[...]
Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de
hedge, poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte,
devido em cada período, o IOF apurado e recolhido na forma do art. 8o,
observado o disposto no inciso I e nos §§ 1o e 2o do art. 3o. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
Por consequência lógica, é exatamente pela necessidade de atestar o
atendimento de tais requisitos que o Ato Declaratório Executivo Corec no
1/2012 estabelece que:
“Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com
derivativos realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o
do art. 8o-A da Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011,
deverão ser apresentados mediante utilização dos formulários constantes
dos Anexos I e VII da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008” (grifos nossos).
Nos termos da decisão proferida pela DRJ Juiz de Fora, a solução para o pleito
do contribuinte não passa pelo litígio, não sendo a manifestação de
inconformidade ou o recurso voluntário os instrumentos hábeis para que o
contribuinte faça a substituição da natureza do crédito requerido. Tal
substituição, no caso concreto, deve se dar pelo cancelamento do formulário
eletrônico e solicitação do pedido de compensação de acordo com o
estabelecido no Ato Declaratório Executivo Corec no 1/2012.
O processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto 70.235/1972, não é a via
adequada para o cancelamento de PER/DCOMP transmitido em desacordo com
a legislação de referência, por equívoco do contribuinte, tendo em vista a
inexistência de litígio, nem tampouco para substituir o trabalho executado pelas
Unidades da Receita Federal quando da análise dos pedidos de compensação.
Ante o exposto, não conheço do presente Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.477 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.901358/2017-45

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Original